Tribunal: TJBA
Processo: 0305549-32.2015.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0305549-32.2015.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU:0305549-32.2015.8.05.0080 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: JONHNATA XAVIER REIS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 171, CAPUT, E 311, C/C ART. 70, TODOS DO CP). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS RAZOÁVEIS DE BUSCA ADOTADAS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, que declarou extinta a punibilidade de Jonhnata Xavier Reis pelos crimes de estelionato e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (arts. 171, caput, e 311, c/c art. 70, do Código Penal), com fundamento na prescrição virtual, após reconhecer a nulidade da citação por edital e da decisão que suspendeu o curso do processo e do prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na citação por edital, por ausência de esgotamento dos meios razoáveis de localização do acusado; (ii) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição virtual para declarar extinta a punibilidade do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A citação por edital somente se configura nula se determinada sem esgotamento dos meios razoáveis para localização do acusado, o que não ocorreu no caso concreto, em que foram realizadas diligências presenciais e buscas nos sistemas informatizados, tendo o Ministério Público confirmado a impossibilidade de localização. 4.O Superior Tribunal de Justiça admite a validade da citação por edital desde que adotadas medidas idôneas de busca, o que se verificou nos autos, não havendo nulidade a ser reconhecida. 5.A suspensão do processo e do prazo prescricional, decretada após a inércia do acusado em se manifestar no prazo legal de publicação do edital, encontra amparo legal (art. 366 do CPP) e é plenamente válida, uma vez afastada a nulidade da citação. 6.A contagem do prazo prescricional deve desconsiderar o tempo em que esteve suspenso, e, no caso, não houve transcurso de lapso temporal suficiente à consumação da prescrição, sendo inaplicável a teoria da prescrição em perspectiva, vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 7.Não configurado o marco temporal necessário para o reconhecimento da prescrição, impõe-se a reforma da sentença extintiva da punibilidade, com o consequente prosseguimento da ação penal. IV. DISPOSITIVO 8.Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0305549-32.2015.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como recorrente o Ministério Público Estadual e recorrido Jonhnata Xavier Reis. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07237(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0305549-32.2015.8.05.0080)